Tribunal: STF
Processo: RE 113801
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. NATUREZA JURÍDICA DO
VINCULO. REGIME CELETISTA RECONHECIDO: COISA JULGADA MATERIAL.
SE JÁ NA VIGENCIA DA LEI N. 500/74, DO ESTADO DE SÃO PAULO VEIO A
SER, POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, RECONHECIDO O VINCULO
TRABALHISTA DO SERVIDOR, SENDO QUE O ESTADO, NA OCASIAO, SEQUER
DISCUTIU SOBRE SER DE NATUREZA CELETISTA O VINCULO EXISTENTE,
INCABIVEL, AGORA, PRETENDER O ESTADO QUE SE TENHA COMO SENDO TAL
SERVIDOR SUBMETIDO NO REGIME DA LEI ESTADUAL N. 500/74.